Tribunal: STF
Processo: Rcl 61926
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Mirandiba/PE contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE) nos autos do Processo Administrativo 0006071-33.2023.8.17.9000, que determinou o bloqueio dos valores do Município, inclusive os vinculados a destinações específicas como o FUNDEB, FUS-SAÚDE e outros recursos recebidos por convênios específicos, em desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 114/PI, 275/PB, 405/RJ, 484/AP, 485/AP e 664/ES.



    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:



    O Município de Mirandiba, no dia 22 de agosto de 2023, foi surpreendido com sequestro de verbas públicas em diversas contas bancárias de sua titularidade, que chagaram ao montante de R$ 402.752,87 (quatrocentos e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos), por ordem do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), advindo de condenação em várias ações ordinárias que geraram a expedição de precatório em desfavor do ente municipal. Os bloqueios podem ser assim sintetizados: 



    […]



    A decisão que determinou o sequestro de valores foi proferida nos autos do Processo nº 0006071-33.2023.8.17.9000 (Processo Administrativo TJ/PE), que segue integral em anexo, com o seguinte conteúdo: 



    […]



    A decisão do TJPE acolheu um pedido de sequestro no valor de R$ 8.640.529,24 (oito milhões, seiscentos e quarenta mil, quinhentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos), já estando bloqueada a importância de R$ R$ 402.752,87 (quatrocentos e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos), restando a constrição de R$ 8.237.776,37 (oito milhões, duzentos e trinta e sete mil, setecentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos). 



    Os bloqueios ocorreram em diversas constas bancárias de forma INDISCRIMINADA, em ofensa a vários precedentes desta Corte, em especial as ADPF´s 114, 275, 408, 484, 485 e 664, que serão mais adiante esmiuçadas. Vejamos a relação de contas com bloqueio já efetivado e sua natureza (fins constitucionais, convênios, vinculadas a programas específicos), conforme certidão da Secretaria de Finanças: 



    […]



    Para que tenhamos um ideia da gravidade da determinação judicial de bloqueio da importância de R$ 8.640.529,24, abaixo segue o um quadro da Receita Corrente Líquida (RCL) do Município de janeiro a julho de 2023, que aponta para uma RCL média de R$ 4.583.300,35.



    […]



    A determinação judicial representa praticamente 02 (dois) meses de arrecadação do Município de Mirandiba, ou seja, a receita do município nos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2023 corre o risco de ser 0 (zero), caso efetivado o restante dos bloqueios determinados. 



    Não é preciso muito esforço para compreender que o caos administrativo será instalado na pequena Mirandiba/PE, tornando inviável o equilíbrio das contas públicas e a prestação de serviços com a manutenção da decisão de sequestro proferida pela Presidência do TJPE. Com a Receita zerada os salários não serão pagos (ativos e inativos), contas de energia e água não serão quitadas, merenda não será paga, fornecedores terão contratos inadimplidos, etc. Veja-se que o principal abalo no equilíbrio das finanças municipais recairá sobre os salários dos servidores públicos (ativos e inativos), já que a folha de pagamentos do Município consome praticamente toda a RCL. Vide quadro de custo a folha: 



    […]



    Após leitura e compreensão dos dados, vemos que a folha (ativos e inativos) compromete mais de 60% da RCL, sendo: 



    […]



    Todos temos a clara noção de que em municípios diminutos do nosso pais, especialmente os escrutados em regiões de IDH mais baixo, tal qual Mirandiba (0,591 — baixo), o grande motor da economia local são os órgãos públicos que empregam boa parcela da mão de obra. Imaginar que será tolhida algo em torno de 60% da RCL que o Município recebe por 02 (dois) meses, evidencia um grave quadro que se avizinha de total inviabilidade da manutenção dos serviço públicos básicos e pagamento de folha de pessoal.



    Eis o panorama dos fatos que envolvem esta RCL, caracterizado por uma decisão judicial que indiscriminadamente determinou o bloqueio de contas bancárias de titularidade do ente municipal em ofensa a precedentes desta Corte, especialmente as ADPF´s 114, 275, 408, 484, 485 e 664.



    […]



    Ante o exposto, requer: 



    1 – Seja conhecida a presente reclamação e concedida a liminar, para CASSAR a ordem de bloqueio das contas abaixo declinadas, que recebem verbas do FUNDEB e FUS-SAÚDE, convênios, dentre outras receitas vinculadas, e que alcançam juntos o bloqueio ilegal de R$ 402.752,87 (quatrocentos e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos). 



    2 – Nos termos do item 1, se o valor já estiver sido transferido para a conta judicial, que seja determinada a imediata devolução. 



    3 – Seja determinada a proibição de novos bloqueios/sequestros no mesmo sentido do pleito do parágrafo anterior, nos autos do processo de nº 0006071-33.2023.8.17.9000 (Processo Administrativo TJ/PE), até decisão final na presente Reclamação.



    […]



    Por fim, a ratificação da liminar e o julgamento procedente da reclamação, a fim de que seja determinada a suspensão de bloqueios/sequestros que afronte a autoridade das decisões das ADP´s 114, 275, 408, 484, 485 e 664, conforme exposto acima (doc. 1).



    A liminar foi deferida (doc. 31).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência da reclamação, assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO STF NAS ADPF'S nº 664/ES, ADPF nº 387/PI, ADPF nº 275/PB, ADPF nº 114/PI, ADPF nº 485/AP e ADPF nº 405/RJ. CRÉDITOS EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO. BLOQUEIO JUDICIAL DOS VALORES. PRECEDENTES DO STF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE NORMAS CONSITTUCIONAIS QUE VINCULAM DETERMINADOS VALORES A DESTINAÇÕES ESPECÍFICAS. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO (doc. 34, p. 1 - grifei).



    As informações foram prestadas (docs. 39 e 40).



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo os acórdãos paradigmas, que, segundo o reclamante, estariam em dissonância com a decisão impugnada:



    Direito constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Atos Judiciais. Bloqueio de recursos de convênios firmados entre a União e o Estado do Piauí. Pagamento de débitos trabalhistas. 1. Arguição proposta pelo Governador do Piauí contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-22ª Região que determinaram o bloqueio de recursos de convênios firmados entre o Estado e a União (e/ou autarquias federais) para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Companhia de Desenvolvimento do Piauí – COMDEPI. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Os recursos vinculados à execução do objeto de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas com pessoal. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF/1988) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF/1988. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido e fixar a seguinte tese: “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou penhorados por decisão judicial para pagamento de débitos trabalhistas de sociedade de economia mista, ainda que as verbas tenham sido repassadas à estatal, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF/1988 e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/1988)” (ADPF 114/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6/9/2019 – grifei). 



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2019).



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999. 2. A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – afronta os arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. Precedentes. 3. Procedência apenas parcial para declarar inconstitucionais as decisões judiciais impugnadas, exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente em parte (ADPF 405/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 30/6/2021 – grifei). 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. DECISÕES JUDICIAIS QUE RESULTARAM NO BLOQUEIO, PENHORA OU SEQUESTRO, PARA O FIM DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS, DE VERBAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DAS CAIXAS ESCOLARES E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO – UDEs, DESTINADAS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE ALUNOS E À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÕES DOS PODERES E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO. NATUREZA PRIVADA DAS UNIDADES EXECUTORAS. REPASSE DE VERBAS. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O direito social à educação (artigos 6º e 205 e seguintes da Constituição), bem como a prioridade absoluta de proteção às crianças e aos adolescentes, em respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que são (artigo 227 da Constituição), justificam a especial proteção constitucional dos valores necessários à aplicação efetiva dos recursos públicos destinados à concretização dos efetivos direitos. 2. Os princípios da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas. 3. A proteção constitucional a direitos individuais e a garantias fundamentais, inclusive de ordem trabalhista, convive com a impenhorabilidade, in casu, sob a ratio de que estão afetados a finalidades públicas e à realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da função administrativa. 4. O artigo 167, VI, da Constituição proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que também vincula o Judiciário. Isso porque as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes. 5. As Unidades Executoras funcionam por meio de repasses de verbas para associações privadas sem fins lucrativos. Essa medida de descentralização da gestão financeira na prestação de serviços educacionais configura escolha de alocação de recursos plenamente legítima, inserida na margem de conformação das decisões de agentes políticos. No entanto, a transferência não descaracteriza a natureza eminentemente privada das Caixas Escolares, razão pela qual não lhes é aplicável o regime jurídico da Fazenda Pública. Se a associação privada conta com a agilidade do setor privado para posicionar-se como credora, que o faça para posicionar-se como devedora. 6. A arguição de descumprimento de preceito fundamental para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente de atos judiciais é via processual que atende ao requisito da subsidiariedade, mercê de não existir outro instrumento para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato, ou com a mesma eficácia e celeridade. 7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente concedida, bem como para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública (ADPF 484/AP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10/11/2020 – grifei). 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)” (ADPF 485/AP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 4/2/2021). 



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente (ADPF 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4/5/2021). 



    A decisão reclamada, por seu turno, tem o seguinte teor:



    Acolho o Parecer do Juiz Coordenador de Precatórios, para determinar que se proceda, via SISBAJUD, com a efetivação de tantos sequestros quanto bastem para liquidação do valor total atualizado dos precatórios contemplados neste PA, cujo montante, em valores de agosto de 2023 e sujeito a atualização, importa em $ 8.640.529,24 (oito milhões, seiscentos e quarenta mil, quinhentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos).



    Após a efetivação do referido sequestro, determino que se efetue a transferência do valor sequestrado para conta única de precatórios, aberta em nome do município e gerida por esta Presidência (doc. 20).



     



    A decisão do Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco baseou-se no parecer que concluiu:



    Outrossim, faz-se imperioso consignar que foram cumpridas, no presente Processo Administrativo, as providências de que trata o art. 20, §§ 2º e 3º, da Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, razão pela qual opino pela efetivação de tantos sequestros quanto bastem para liquidação do valor total atualizado dos precatórios contemplados neste PA, cujo montante, em valores de agosto de 2023 e sujeito a atualização, importa em R$ 8.640.529,24 (oito milhões, seiscentos e quarenta mil, quinhentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos). (Doc. 36, p. 36).



    O Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco determinou o sequestro de quantia do Município de Mirandiba/PE, com base no art. 100, § 6º, da Constituição e nos arts. 19 e 20 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tendo em vista a não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação de débito de natureza alimentar que deveria ter sido pago em exercício anterior.



    Já os acórdãos paradigmas trataram de situações nas quais órgãos do Poder Judiciário, em desacordo com o ordenamento jurídico, determinaram bloqueios, sequestros e outras medidas contra os cofres públicos.



    Não houve, no julgamento das ADPFs 114/PI, 275/PB, 405/RJ, 484/AP, 485/AP e 664/ES, o exame da situação específica de sequestro determinado com base em hipótese constitucionalmente prevista (art. 100, § 6º, da CF/88), em decorrência de a Fazenda Pública ter deixado de cumprir obrigação integrante do regime de precatórios.



    Entretanto, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal referendou liminar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, em caso semelhante:



    Direito Constitucional. Medida liminar em reclamação. Plano de Pagamento de Precatórios. Não liberação tempestiva dos recursos para a satisfação das parcelas mensais. Sequestro de verba pública. Liminar parcialmente deferida. Proposta de referendo. 1. Reclamação ajuizada contra ato reclamado que, em razão da inércia do Município de Carmópolis/SE em liberar o valor necessário à satisfação das parcelas mensais do plano de precatórios, determinou o sequestro de verbas públicas para o pagamento do débito. Alegação de ofensa ao decidido nas ADPFs 484 e 664. 2. Em cognição sumária, o bloqueio judicial aparenta ter recaído sobre contas municipais de receitas com destinação constitucional específica (FUNDEB e FUS-SAÚDE). 3. A autorização constitucional para o sequestro de verbas públicas, prevista no art. 104, caput e inc. I, do ADCT, não pode atingir verbas de fundos públicos cuja remessa ao ente municipal se vincula ao atendimento de determinada finalidade constitucional (Min. Alexandre de Moraes, Rcl 39.655). 4. Liminar referendada (Rcl 60.293 MC-Ref/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/8/2023 – grifei). 



    No julgado citado, o voto do Ministro Luís Roberto Barroso esclareceu que o Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam a constrição de receitas, com destinação constitucional específica, para pagamento de despesas estranhas à sua vinculação. Transcrevo:



    19. A despeito da inadimplência do município quanto ao plano de precatórios, os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB e do Fundo Único de Saúde - FUS têm destinação constitucional específica e devem ser aplicados exclusivamente nas ações de educação e saúde. 20. Assim, são verossímeis as alegações do município reclamante. Reputo igualmente presente o periculum in mora, tendo em conta que o sequestro da quantia bloqueada judicialmente pode inviabilizar o regular funcionamento das atividades municipais (Rcl 60.293 MC-Ref/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/8/2023). 



    Na mesma linha, a decisão monocrática do Ministro Alexandre de Morais, em caso semelhante:



    O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, prevê a alocação dos recursos remetidos pela União exclusivamente ao atendimento da educação, apartando-se tal remessa dos repasses genéricos feitos pela União e Estados aos Municípios.



     Desta forma, os valores remetidos ao Município para utilização exclusiva no custeio da educação de forma ampla, decorrentes de repasses da União e dos Estados para o FUNDEB e, deste, para os Municípios, não pode ser considerado receita própria do ente para fins de sequestro para fins de pagamento do regime especial de precatórios. Não se admite, assim, o sequestro de valores remetidos ao Município para custeios específicos, como o FUNDEB e outros fundos, para o cumprimento de obrigações distintas, ainda que se fale em inadimplemento quanto aos repasses do Regime Especial de Pagamentos de precatórios. 



    [...]



     Desta forma, a autorização constitucional para o sequestro de verbas públicas para suprir o inadimplemento em relação aos depósitos necessários a serem feitos pelos entes aderentes ao regime especial de pagamentos, na forma do art. 104, do ADCT, não podem atingir verbas de fundos públicos cuja remessa ao ente municipal vinculam-se ao atendimento de determinada finalidade constitucional. 



     Desta forma, embora prejudicado o conhecimento do mérito do pedido da reclamação, preservam-se os efeitos a decisão liminar que determinou o desbloqueio de valores atinentes ao FUNDEB.



     Por esses fundamentos, JULGO PARCIALMENTE procedente a reclamação para, confirmando em parte a medida liminar, determinar o desbloqueio dos valores do FUNDEB, rejeitando o pedido de determinação de valor fixo da RCL com base nos paradigmas invocados, sem prejuízo da fixação de novos patamares de comprometimento da RCL para cumprimento do Regime Especial de Pagamentos a partir da EC 109/2021 (Rcl 39.655/AP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/7/2021).



    No mesmo sentido: Rcl 62.458 MC/PI, Rel. Min. André Mendonça, DJe 3/11/2023.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, confirmo a medida liminar e julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, na parte em que permitiu o bloqueio de recursos de convênios celebrados com outros entes federados e daqueles com destinação constitucional específica, como os relativos ao FUNDEB e FUS-SAÚDE. Esclareço que a decisão reclamada não impede o bloqueio de recursos diversos dos especificados nesta decisão.



    Sem condenação em honorários, em razão da natureza da causa.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator